Tribunal: TJSP
Processo: 2269036-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2269036-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante RICARDO COSTA, é agravado SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269036-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2269036-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Ricardo Costa
AGRAVADA
Serasa Experian
COMARCA
São Paulo - 34a Vara Cível Central
VOTO No 38.944
EMENTA

Gratuidade
Processual.
Descabimento
na
espécie.
Elementos
informativos cujo exame permitia concluir não
faltar ao requerente condição de arcar com as
despesas do processo. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação declaratória de nulidade de anotação no
cadastro de devedores com pleito cumulado de indenização, indeferiu
pedido de gratuidade processual formulado pelo autor.
O agravante aponta a nulidade da decisão por
falta de fundamentação e, ao lado disso, insiste no cabimento do benefício.
Para tanto ele afirma ser irrelevante o fato de não
ter proposto a ação no local de seu domicílio, eis que seu patrono tem
escritório na comarca e a demanda versa sobre questão de direito, não
tendo necessidade de audiência.
Ao lado disso o recorrente assevera que não
pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento eis
que está desempregado e é isento de apresentar a declaração de imposto
de renda.
Ao agravo foi negado duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269036-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho lançado em
processo no qual ainda não houve citação, particularidade que dispensa a
intimação da demandada para responder ao recurso.
De pronto se vê não ter sentido a alegação do
agravante de que a decisão impugnada acha-se desprovida de
fundamentação.
Afinal, o Juiz indicou as razões pelas quais
indeferiu o pedido de benefício de gratuidade processual.
Note-se que o só fato de o recorrente não
concordar com aquela motivação não importa em dizer que se cuida de
decisão desprovida de fundamentação.
Mais do que isso não se precisa, pois, para
afastar a alegação de nulidade.
Pois bem.
Em decisão de fls. 53/55 o autor teve negada a
gratuidade processual, o que gerou a interposição do agravo de instrumento
no 2277392-37.2019.8.26.0000, cujo acórdão deferiu pedido de concessão
de oportunidade para o interessado apresentar documentação suficiente à
comprovação dos requisitos à obtenção daquele benefício.
O requerente veio então a apresentar ao Juiz a
petição de fls. 94, acompanhada dos documentos de fls. 97 a 99, vindo o
Magistrado a indeferir a gratuidade pela decisão vista a fls. 100, o que
ensejou
a
interposição
de
novo

agravo
de
instrumento
(no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269036-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2116554-86.2020.8.26.0000).
Em consulta aos cadastros da Corte se vê que o
aludido recurso restou improvido, tendo o litigante interposto embargos
declaratórios, que do mesmo modo restaram improvidos, vindo aquele
desfecho a transitar em julgado em 8 de outubro de 2020 (embargos de
declaração no 2116554-86.2020.8.26.0000/50000 - fls. 44).
Entretanto, conforme se verifica nos autos de
origem, após o litigante noticiar a interposição daquele segundo agravo a
serventia juntou o acórdão referente ao recurso anterior, que havia dado a
oportunidade para a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada
hipossuficiência, mas que já havia sido cumprido pelo Magistrado (fls. 92).
Assim, o que se vê é que a negação da
gratuidade processual já foi confirmada pela Corte no agravo de instrumento
no 2116554-86.2020.8.26.0000, mas como o Juiz voltou a apreciar o tema
após a juntada de documentos (fls. 135), volta-se aqui a conhecer da
postulação.
Contudo, adianta-se que não assiste razão ao
recorrente.
O Código de Processo Civil anuncia ser suficiente
à concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a declaração da parte
no sentido de não deter suficientes recursos financeiros (artigo 99, § 3o).
A presunção de veracidade que se forma em
torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele
dispositivo autoriza o Magistrado a indeferir o pedido “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade”.
E caso era mesmo de se negar o benefício.
Não, por certo, pelo fato de o litigante ter aforado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269036-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ação no domicílio do réu e contar com advogado constituído, eis que aquela
particularidade era irrelevante relativamente ao tema e quanto a essa se
cuidava de ponto que a lei textualmente manda desconsiderar (artigo 99 §
4o do CPC).
O fato é que o Juiz mandou a parte apresentar,
como prova da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, “a)
cópia das últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda
mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos
extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última
declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita
Federal” e posteriormente “provas concernentes a questão da gratuidade de
justiça”. O litigante não se insurgiu contra tal
determinação, mas tampouco a atendeu com exatidão, eis que se limitou a
juntar cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social e
posteriormente afirmou já ter acostado tudo o que era necessário ao
deferimento do benefício.
Ora, o autor se apresentou como desempregado,
mas não revelou de onde tem tirado a sua subsistência, não informou se
tem dependentes, quais são suas despesas, etc.
Base não havia, destarte, para se reconhecer
cuidar-se de litigante verdadeiramente impossibilitado de arcar com as
despesas do processo, quadro que tornava inevitável a negação da
gratuidade.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator